Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA PARTE, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado interposto pela parte requerida e, no mérito, não o proveu, mantendo a sentença recorrida. Na sentença foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 10.247,49, referente à aquisição do novo trecho de volta, a título de danos materiais, bem como o valor de R$ 2.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. A embargante alegou a existência de omissão no acórdão, sustentando que há provas robustas de que não praticou ato ilícito, pois agiu em conformidade com o art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC. Afirmou que o cancelamento do voo decorreu do não comparecimento dos passageiros ao embarque e que a decisão de cancelamento teve como finalidade a preservação da vida, amparando-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, previstos nos arts. 1o, III, e 5o, caput, da Constituição Federal. Aduziu que entendimento diverso, no sentido de obrigar a realização do voo em condições adversas de segurança, afrontaria outros princípios constitucionais, como os insculpidos nos arts. 5o, II e XXXV; 6o; 22, I; 37; 170, caput, IV e V; e 173, §1o, II, da Constituição Federal. Argumentou que observou integralmente as normas da ANAC previstas na Resolução no 400/2016, tendo comunicado os passageiros e promovido a realocação sem qualquer ônus. Defendeu a aplicação das excludentes de responsabilidade previstas em lei nos casos de caso fortuito e força maior, e asseverou que o dano moral in re ipsa não se aplica automaticamente às relações de transporte aéreo, devendo ser comprovado, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, com pronunciamento expresso acerca dos arts. 393 e 737 do Código Civil; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 19, 251-A e 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica; e arts. 1o, III, 5o, II e XXXV, 6o, 22, I, 170, caput, IV e V, 173, §1o, II, e 178 da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, apta a ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
6. Inovação recursal. As alegações de que o cancelamento do voo teve como finalidade a preservação da vida, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, bem como o argumento de que impor a realização do voo em condições adversas violaria os princípios previstos nos arts. 5o, II e XXXV; 6o; 22, I; 37; 170, caput, IV e V; e 173, §1o, II, da Constituição Federal, além da afirmação de que os passageiros foram devidamente comunicados e realocados sem ônus, não foram objeto do recurso originário. Tais fundamentos configuram inovação recursal indevida em sede de embargos de declaração, motivo pelo qual o colegiado não se manifestou sobre essas matérias. Assim, não há vício a ser sanado no acórdão, razão pela qual o recurso não é conhecido nessa parte.
7. Não está presente o vício apontado pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, os pedidos e documentos constantes dos autos, os quais conduziram ao posicionamento deste Órgão Julgador. Portanto, não há omissão no julgado, requisito necessário à eventual modificação do julgado. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
8. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado, caso em exame.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.